Tribunal: TJBA
Processo: 8024973-57.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – TJBA – 2ª HABEAS CORPUS Nº 8024973-57.2026.805.0000. ORIGEM: MADRE DE DEUS-BA (1ª Vara de Garantias da Capital). IMPETRANTE: BEL. FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE – OAB-BA Nº 73.378. PACIENTE: RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS. IMPETRADO: DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE GARANTIAS DA CAPITAL. PROCURADOR DE JUSTIÇA: BEL. RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA. RELATOR: DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS. ACORDÃO PRÁTICA DE SUPOSTO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE PRISIONAL, DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO A QUO. WRIT CONHECIDO E DENEGADO. I – Caso em Exame: Revelam os autos que Raimundo Silva dos Santos foi preso no dia 08.04.2026, acusado de trazer consigo 523,51 gramas de cocaína, além de uma balança de precisão, conforme descrito no Auto de Exibição e Apreensão de folhas 23, do APF n° 34.042/2026, imputando-lhe, a acusação, a prática criminosa prevista no artigo 33, da Lei Antitóxicos. II – Questão em Discussão: (i) Alegação de desnecessidade prisional, sendo suficiente a aplicação de medida cautelar, na forma do artigo 319, do CPP; da ofensa ao princípio da homogeneidade e da falta de fundamentação; III – Razões de Decidir: (i) Medida prisional necessária, investigado acusado de traficar drogas, porque preso com considerável quantidade de material ilícito - 523,51 gramas de cocaína, além de uma balança de precisão. Fundamentos apreciados e adequados. Risco de reiteração. Nenhuma ofensa ao princípio da homogeneidade. IV – Dispositivo e Tese: Habeas Corpus conhecido e denegado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 8024973-57.2026.805.0000 da 1ª Vara de Garantias da Capital (Autos nº 8001542-65.2026.8.05.0235), tendo como Impetrante o advogado Fernando Antonio dos Santos Leite – OAB-BA nº 73.378, como Paciente Raimundo Silva dos Santos e Impetrado o Doutor Juiz de Direito das referidas Vara e Comarca. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus, pelas razões expostas a seguir: